Tribunal: TJPA
Processo: 0011130-54.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011130-54.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MARIA ISABELLE TAMARA PINHEIRO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §§2º, II E 4º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPROCEDÊNCIA. 1)
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos, mormente através da certidão de nascimento da vítima, dos documentos referentes ao atendimento da menor no Hospital e da prova oral colhida em juízo, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. 2) De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
ou de ocorrência do arrependimento eficaz na conduta praticada pela recorrente. Assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARIA ISABELLE TAMARA PINHEIRO DA COSTA, termo no ID - 9067809, inconformada com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 9067804
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §§2º, inciso II, e 4º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 9067821), requer a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ela imputada para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, do CP,
por ausência de
animus necandi
ou ocorrência do instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 15, do CP.

Em contrarrazões (
ID - 9067824
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 90678254), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 28/04/2022, determinei a intimação do assistente de acusação habilitado nos autos, a fim de que apresentasse contrarrazões no prazo legal (ID – 9072097), o que foi feito no dia 07/06/2022, tendo este se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 9785668).

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 10163400), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Inicialmente,
no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para telepresencial ou presencial
, apresentado pela defesa em 16/06/2023 e constante do ID – 14619260, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00m do dia 26/06/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2.
A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou
.

3. Deveras,
"mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6.
Não há falar em cerceamento de defesa
, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e
esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo.

Dito isto,
conheço
do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (
ID – 9067382)
que, no dia 13/12/2017, por volta das 13h30m, no interior de um imóvel situado à Avenida Governador José Malcher, nº 163, Bairro de Nazaré, nesta Cidade, ocorreu um delito de tentativa de homicídio, tendo como autora a ora recorrente e como vítima a menor Anna Costa Alcolumbre, sua filha, à época com 06 (seis) meses de idade.

Aduz que, no dia dos fatos, a recorrente retornou da cidade de Macapá/AP, juntamente com a filha e o pai desta, Sr. Pierre Alcolumbre, com quem possuía um relacionamento amoroso, e a babá da criança, Sra. Maria Rosa Nunes Costa. E, ainda, que, durante o voo, iniciou-se uma discussão entre a recorrente e Pierre, o que continuou até chegarem ao referido imóvel, onde residia a recorrente, tendo o seu então companheiro ido embora.

Assevera que, após a saída de Pierre, a recorrente pediu à babá que fizesse um suco de laranja para a ofendida, e, após o preparo da bebida, tomou a mamadeira das mãos de Maria Rosa e disse que daria o suco à filha, momento em que se trancou no quarto com a criança.

Por fim, a exordial menciona que, passado algum tempo, a recorrente saiu do quarto, chamou a babá e entregou-lhe a criança, proferindo os seguintes textuais:
“Pega a Aninha, eu acabei de dar Rivotril pra ela, o coração dela vai parar e não tem mais o que fazer”.
Ato contínuo, a babá saiu correndo para a rua com a bebê no colo, pegou um táxi e a levou até o pronto atendimento da UNIMED, no Bairro de Batista Campos, onde a vítima chegou desfalecida, tendo então esta recebido os primeiros socorros, ficado internada por alguns dias na UTI e vindo a sobreviver por motivos alheios à vontade da acusada.

A recorrente
foi denunciada e pronunciada pela prática delitiva
do art. 121, §§2º, II, e 4º, c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência
de indícios de autoria delitiva
, bem como a sua consequente impronúncia,
e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, em virtude da ausência de
animus necandi
ou da ocorrência do instituto do arrependimento eficaz (art. 15, do CP), o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor da recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 9067384), certidão de nascimento da ofendida (ID – 9067384), documentos referentes ao atendimento médico da menor no dia do ocorrido (IDs – 9067387 a 9067394), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente os relatos da babá da vítima e da recorrente, corroborando os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha MARIA ROSA NUNES COSTA, babá da ofendida à época dos fatos, relatou que, ainda em Macapá, antes da decolagem, ouviu a recorrente ameaçar o pai da criança, quando este tentou pegar sua filha no colo, dizendo que ele jamais faria isso de novo, e que, quando o avião pousou, a recorrente mentiu para o pai da bebê ao dizer que sua mãe estava no apartamento dela, sendo que, ao chegarem lá, travou-se uma discussão e a recorrente agrediu o Sr. Pierre, enforcando-o, de modo que ele saiu de lá para não ser mais agredido. Confirmou, ainda, os demais termos da denúncia, sobretudo o fato de que, após ter dado Rivotril para a criança, a recorrente mandou que ela pegasse a infante, pois o coração dela iria parar, no que ela correu para o Hospital, a fim de que a bebê fosse atendida com urgência.

Em seu interrogatório judicial, a recorrente asseverou ter ministrado o aludido medicamento tarja preta a sua filha, no entanto, negou tê-lo feito por querer.

Com efeito, tem-se que os depoimentos suso destacados, em consonância uns com os outros e com os demais elementos probatórios já declinados, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, mesmo porque, repito, a própria ré não negou o fato de ter dado o remédio “Rivotril” para a sua filha, criança com menos de 01 (um) ano de idade, o que quase a levou à morte.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, na medida em que, como dito,
a pronúncia implica em um juízo de fundada suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com a condenação (juízo de certeza).

Logo,
não há que se se falar em impronúncia em razão de indícios de autoria delitiva.

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
ou
ocorrência do instituto do arrependimento eficaz (art. 15, do CP),
entendo ser igualmente improcedente, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca (estreme de dúvidas) ausência de dolo de matar na conduta da agente ou de que esta tenha impedido que o resultado se produzisse.

Aliás, pelo contrário, as provas indiciárias sugerem que a recorrente agiu com dolo homicida, uma vez que, além da recorrente ter dito em sua oitiva judicial que não iria fazer uso da medicação na hora em que a deu a sua filha, há nos autos relatos das babás Maria Rosa Nunes Costa e Celina Maria Soares Nascimento dando conta de que o “rivotril” da recorrente não ficava no mesmo local em que ficavam os pertences da infante, gerando, assim, dúvida sobre a existência de “animus necandi”, o que deve ser dirimido pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a fim de não ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

De igual modo, também inexiste prova inconteste da ocorrência do instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 15, do CP, sendo imperiosa a submissão do feito ao Conselho de Sentença, ao qual compete o amplo cotejo das provas produzidas, inclusive por tal tese versar sobre o mérito da causa.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO -
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRESENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME QUE NÃO SEJA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
- DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E
ARREPENDIMENTO EFICAZ - DESCABIMENTO
.

A prova da materialidade e os indícios de autoria permitem a pronúncia, não se exigindo certeza quanto à autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.
Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi
ou a desistência voluntária do agente.
Havendo dúvida da ocorrência do arrependimento eficaz por parte do acusado, a questão deve ser examinada pelo Soberano Tribunal do Júri
.”
(TJ/MG, 0257661-72.2022.8.13.0024, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 24/05/2023) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NÃO CABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA -
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
- DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA,
ARREPENDIMENTO EFICAZ OU AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.

A pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, resguardando a competência constitucional do Tribunal do Júri
. A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse.
A desclassificação da conduta para crime de competência do Juiz singular exige a comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, da configuração da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, em deferência à competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri
.”
(TJ/SC, RSE 0002148-07.2016.8.24.0025, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

Por fim, muito embora o recorrente não tenha se insurgido quanto à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação satisfatória, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada (
ID - 9067804
), a saber:

“(...)

De acordo com os elementos de prova colhidos,
entendo estarem presentes indícios da ocorrência da
qualificadora
do motivo fútil uma vez que o fato foi motivado por conflito da ré com o pai da vítima, o que foi referendado pelos depoimentos testemunhais colhidos na instrução
, devendo o Juiz Natural, qual seja o Conselho de Sentença, analisar a questão (...).”
(grifo nosso)

Logo, não sendo o caso de impronúncia e nem de desclassificação do crime imputado à agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 13/07/2023